Tribunal: STF
Processo: RE 107795
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-09
Data de publicação: 1986-06-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIA O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ONDE O RECORRENTE SE PROPÕE A PROVAR, NO CURSO DA PRÓPRIA RESCISÓRIA, A FALSIDADE DE PROVA ESSENCIAL A SUBSISTÊNCIA DA SENTENÇA RESCINDENDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, POR INFRINGENCIA DO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.